Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719354-05.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FILIPE RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O INTIME-SE o Banco apelante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do apelo, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora